Tribunal: TJES
Processo: 5004633-97.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004633-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELINA DA SILVA ROZARIO
RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. ANUIDADE INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SEM MAIORES REPERCUSSÕES. DANO MORAL NÃO PROVADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a autora buscou a declaração de inexistência de dívida, decorrente de contrato nº. 7097093532460001326, pertinente ao suposto CARTÃO DE CRÉDITO FREE GOLD MC, afirmando nunca ter contratado, anuído ou utilizado. Ao final, postulou a condenação do requerido ao pagamento por danos morais.

A sentença julgou procedente em parte o pedido autoral, declarando a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao contrato nº. 7097093532460001326, pertinente ao CARTÃO DE CRÉDITO FREE GOLD MC, no valor de R$ 2.332,76 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), assim como condenou a requerida a se abster de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, em relação à dívida discutida. Por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais.

A autora interpôs o recurso inominado, requerendo a reforma da sentença a fim de se obter o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso autoral.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ao compulsar os autos, adoto o posicionamento do magistrado ao entender "que os fatos narrados não tem aptidão para ensejar a reparação pretendida, até porque o autor não produziu maiores provas acerca do abalo sofrido, que hipoteticamente transbordassem a esfera do dissabor cotidiano, somado ao fato de que não houvera qualquer inscrição nos órgão protetivos de crédito."

Tenho que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Destarte, não vislumbro a configuração de violação aos direitos da personalidade do consumidor, tampouco de dano concreto auferido pela parte, de forma que os fatos narrados na exordial não excedem o mero dissabor inerente às relações humanas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
. CONDENO
a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)